Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-24.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018629-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMBROSINO BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 156.779.071-20 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018629-24.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

AMBROSINO BONIFÁCIO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE AGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO ANTERIOR E NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – UMA COBRANÇA É DEVIDA – AS DEMAIS FORAM CANCELADAS – MERA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que não comprova a negativa de transferência de titularidade.

Ainda, entre as cobranças destacadas, um mês é devido, tanto que foi pago pelo consumidor.

Outrossim, do histórico de contas, verifica-se que as demais faturas foram canceladas.

Logo, as não há que se falar em indenização por danos morais ou reestabelecimento dos serviços que sequer foram suspensos.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Postoisso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 6 horas,
restabeleça
o fornecimento de água na unidade consumidora 454096 -4, sequência 1983412,
caso a suspensão tenha sido motivada pelos débitos discutidos nesta ação
, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais); e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou alternativamente seja reduzido o valor da indenização pelos danos morai

Contrarrazões apresentadas refutando,
in tontum
, as razões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrido afirma que é proprietário de quitinetes as quais aluga para terceiros, dentre elas a quitinete que se encontra localizada na Rua 82, N° 14, QUADRA 29, BAIRRO CPA III, SETOR I, MORADA DA SERRA CEP 78058-492.

Alega que desde ano de 2019 vem enfrentando problemas com a recorrente para fazer uma ligação para o fornecimento de água na quitinete pois a empresa alega que existem débitos abertos, não podendo realizar uma ligação nova para o fornecimento de água no nome do requerente ou em outro endereço.

Por fim aduz que os débitos são indevidos, tendo sido discutido anteriormente no feito de n° 8029426-42.2017.811.0001.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que a sentença deve ser reformada para julgar a ação improcedente.

Conforme verificado, nos autos n° 0052857-52.2014.811.0001, a inquilina ELAINE SILVA ESPÍRITO SANTO requereu a baixa nos débitos dos meses 05 a 10 de 2012, eis que o pagamento foi realizado em janeiro de 2014. Vejamos:

Por algum motivo desconhecido o pagamento foi estornado. Vejamos:

A sentença determinou a revisão de algumas faturas que não tem relação com esses autos. Assim, os valores permaneceram em aberto.

No ano de 2017 o recorrido ingressou com outra ação, n° 8029426-42.2017.811.0001, requerendo a baixa dos débitos dos meses de maio a outubro de 2012 e ainda de fevereiro à abril de 2014. Vejamos:

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistentes o débitos negativados discutidos e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Agora nessa ação, n° 1018629-24.2020.8.11.0001, o recorrido afirma que os débitos de 2012 e 2014 permanecem em aberto, somando ainda a uma fatura de 2017, e que em razão dos débitos não consegue fazer uma ligação para o fornecimento de água na quitinete. Vejamos as pendências:

Conforme se verifica no documento, esse foi impresso em 18/12/2019. Já a fatura de 08/2017 foi paga 03/02/2020. Vejamos:

O pagamento foi realizado somente em 03/02/2020.

Após essa data não há outro extrato de débitos, bem como, em nenhum momento o recorrido comprovou que esteve na sede da recorrente para alterar a titularidade da matrícula em questão, o que poderia ser comprovado por meio de senha de atendimento, eis que o documento encartado na inicial pode ser impresso na internet por meio de simples consulta.

Em que pese os débitos de 2012 e 2014 ainda constarem no sistema, a recorrente informa que os mesmos foram cancelados. Já a pendência de 2017 era devida, tanto que foi paga.

Em sua defesa a recorrente alega que o serviço está sendo fornecido normalmente, juntando relatório e fotos de vistoria realizada no local, bem como juntando histórico de leitura e de faturas, o que desconstitui a alegação do recorrido que em sua inicial fez a seguinte afirmação:

“E para não perder o seu inquilino o Requerente todos os dias abastece a caixa da água utilizando a sua própria caixa, pois se não fosse dessa forma já tinha perdido o seu inquilino, ou já tinha gastado muitos caminhões de pipas para encher a referida caixa da água, pois quem aluga um imóvel quer no mínimo que a casa tenha uma estrutura de fornecimento de energia e água.’

Ora, como o imóvel está sem água todo esse lapso temporal e mesmo assim as faturas estão sendo pagas?

Por fim, tenho o entendimento de que a mera cobrança não acarreta indenização por dano moral, como foi o caso das pendencias de 2012 e 2014, que agora se encontram devidamente canceladas.

Não há verossimilhança nas alegações da inicial, assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020